Tribunal: STF
Processo: RE 1593154
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDENIZAÇÃO - APÓLICE - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS - CEMIG - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL – RELAÇÃO DE TRABALHO – SECUNDÁRIA – DECISÃO REFORMADA. 
- Nos termos do art. 114 da Constituição Federal a competência da Justiça do Trabalho é absoluta, sendo definida em razão da matéria.
- A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência instaurado entre juízes da Vara Cível e da Vara do Trabalho, envolvendo litígio entre entidade fechada de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, concluiu-se pela competência da Justiça Comum para o julgamento e processamento do feito. 
- A questão sub judice é de natureza eminentemente securitária, nos termos do definido pelo art. 802, § 2º do Código Civil, decorrente de relação previdenciária/saúde de autogestão patrocinada pela CEMIG. 
- O vínculo trabalhista firmado entre o segurado e a CEMIG tem caráter secundário e não atrai a competência daquela justiça especializada. 
- Recurso provido.” (e-doc. 110)

Opostos embargos de declaração, foram jeitados (e-doc. 127). 
A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 5º, incisos II e XXII; 7º, inciso XXVI; 93, inciso IX; e 114 da Constituição Federal, bem como qure não teria sido observada a tese fixada no Tema 1.046 da Repercussão Geral.
Aduz que "o v. Acórdão recorrido, ao obrigar a CEMIG a manter o custeio de seguro de vida coletivo estabelecido enquanto benefício empregatício (em descompasso com a legislação vigente), contraria os princípios da legalidade, do direito de propriedade, da autonomia coletiva e da competência jurisdicional". 
Argumenta, também, que a "observância da competência da Justiça do Trabalho para julgar questões oriundas das relações de trabalho, incluindo convenções e acordos coletivos, é clara e estabelecida constitucionalmente. A decisão do TJMG que julga matéria de competência da Justiça do Trabalho cria um conflito de competências que precisa ser resolvido para manter a ordem e a coerência do sistema judiciário". 
Alega que, "[m]esmo diante da clara provocação da parte [sobre precedente do STJ de forma contrária ao entendimento adotado na origem], o Tribunal Regional não se manifestou [...], deixando de cumprir seu dever de apreciação integral das alegações das partes, em desrespeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal)". 
No ponto, dispõe ainda que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, "nada considerou o v. Aresto a respeito da natureza de benefício de emprego do custeio do prêmio da apólice de seguro, bem como ausência de discussão sobre questões dispostas no contrato de seguro de vida coletivo. Ultrapassar essa questão, sem uma manifestação expressa decota da parte a devida prestação jurisdicional com a respectiva fundamentação da decisão."
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Passo, assim, à análise do mérito. 
A recorrente alega que a Corte de origem teria afastado equivocadamente o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido: 

"São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis."

Analisando, contudo, a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo probatório constante dos autos, o TJMG afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a presente causa, registrando sua  natureza securitária, considerando que o cerne do debate está na relação entre entidade fechada de previdência privada e seus participantes, ora recorridos. Vide:

"No caso vertente, o autor, na condição de ex-empregado da CEMIG, questiona a alteração unilateral das cláusulas relativas ao seguro de vida, com a modificação do valor relativo ao capital segurado, na forma disciplinada pelo artigo 801, § 2º do Código Civil, in verbis: 
Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. 
§ 1 o O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. 
§ 2 o A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo. 
Extrai-se, pois, que a questão sub judice é de natureza eminentemente securitária, decorrente de relação previdenciária/saúde de autogestão patrocinada pela CEMIG. Em consequência, o vínculo trabalhista firmado entre o segurado e a CEMIG tem caráter secundário e não atrai a competência daquela justiça especializada. 
Em outros termos, a contratação do seguro de vida pela empregadora não desloca a competência da justiça comum. 
Vejamos a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência instaurado entre juízes da Vara Cível e da Vara do Trabalho da cidade de São Paulo, envolvendo litígio entre entidade fechada de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, concluindo-se pela competência da Justiça Comum. 
[...]
Nesses termos, ante a ausência de discussões explicitas sobre eventual vínculo trabalhista formado entre as partes, evidencia-se a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito." (e-doc. 110) (grifos acrescidos)

Desse modo, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. 
Pela pertinência, colho recentes precedentes desta Corte em recursos extraordinários similares da Cemig, nos quais postulou a declaração de competência da  Justiça Trabalhista:

"Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração. Agravo regimental. Conversão. Princípio da fungibilidade. Competência da justiça comum. Matéria infraconstitucional. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com caráter infringente, que apreciou controvérsia sobre a competência para julgar a alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo.
2. O embargante busca a reforma da decisão, com argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida, alegando inconformismo e visando à rediscussão de matéria já decidida.
3. O acórdão recorrido afastou a competência da justiça do trabalho, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório, por entender que a causa possuía natureza securitária e não trabalhista.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber da possibilidade de conversão de embargos de declaração em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade; (ii) saber se a controvérsia sobre alteração de apólice de seguro de vida em grupo possui natureza eminentemente securitária, de competência da justiça comum, ou trabalhista; e (iii) saber se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para infirmar o entendimento firmado pela corte de origem.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental, quando opostos com caráter infringente contra decisão monocrática, em observância ao princípio da fungibilidade processual e buscando celeridade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.
6. As alegações apresentadas pela parte agravante são impertinentes e representam mero inconformismo, sem trazer argumentos aptos a infirmar a decisão anteriormente proferida, a qual está alinhada com a jurisprudência da Corte.
7. A controvérsia central, que discute os requisitos para alteração unilateral de apólice de seguro de vida em grupo, com base na Circular SUSEP nº 317/2006 e no art. 801, § 2º, do Código Civil, possui natureza eminentemente infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso.
8. Para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, que afastou a competência da justiça do trabalho para julgar a causa securitária, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido." (RE nº 1.570.883/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/11/25). (grifos acrescidos)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
4.  A reversão do julgado demanda, ainda, o exame das provas dos autos e de cláusulas contratuais, providência igualmente vedadas na via extraordinária conforme óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
5. Agravo interno a que se nega provimento." (RE nº 1.571.510/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe de 27/11/25). (grifos acrescidos)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração de honorários, considerando a ausência de fixação na origem. Custas ex lege. 
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente